Tribunal: TJBA
Processo: 8001806-69.2022.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001806-69.2022.8.05.0220

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA

Advogado(s)
:
NEYIR SILVA BAQUIAO

APELADO: ROSIVANA FONSECA REIS

Advogado(s)
:
MAIRO ALVES PEREIRA, JURACI RUFINO SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. INSTRUMENTO CONTRATUAL AMBÍGUO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

Recurso de apelação interposto por administradora de cartão de crédito contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito, julgou procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade da dívida, determinar a exclusão definitiva do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na ausência de comprovação da relação jurídica de cartão de crédito, identificando que o contrato apresentado se referia primordialmente à contratação de serviços de internet com empresa terceira. A apelante alega a regularidade da contratação e do débito, enquanto a apelada nega ter aderido ao cartão de crédito.

II.

Questão em discussão

A controvérsia central consiste em verificar a validade da relação contratual de cartão de crédito e a legitimidade do débito que originou a negativação do nome da consumidora, a partir de um instrumento contratual de natureza híbrida e ambígua, que se confunde com a aquisição de um serviço de internet.

III.

Razões de decidir

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor e faculta a inversão do ônus da prova em favor do consumidor. Cabia à instituição financeira o ônus de comprovar de forma inequívoca a contratação do cartão de crédito, do qual não se desincumbiu.

O instrumento contratual apresentado é ambíguo e não demonstra a manifestação de vontade clara da consumidora em aderir a um cartão de crédito, violando o dever de informação. A documentação indica uma contratação principal de serviço de internet, com a administradora do cartão figurando como mera cessionária do crédito, o que se assemelha à prática de venda casada.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito configura dano moral na modalidade
in re ipsa
, ou seja, presumido, que independe da comprovação do efetivo prejuízo.

O valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) arbitrado a título de danos morais mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à dupla finalidade da medida: compensatória para a vítima e punitivo-pedagógica para o ofensor.

IV.

Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de comprovação inequívoca da contratação de cartão de crédito, notadamente diante de instrumento contratual ambíguo que se confunde com a aquisição de outro serviço, torna o débito inexigível e ilícita a inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes. 2. A inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito configura dano moral na modalidade
in re ipsa
, ou seja, presumido e decorrente da própria ilicitude do ato."

Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), arts. 6º, VIII, e 14; Código de Processo Civil, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.322.827/MS, Rel. Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, j. 27.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8001806-69.2022.8.05.0220
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA
e parte(s) recorrida(s)
ROSIVANA FONSECA REIS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Salvador,
datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA